Tribunal: TJBA
Processo: 8013399-89.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013399-89.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA e outros (4) Advogado(s): PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, SABRINA SILVA CRUZ, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REMUNERAÇÃO GLOBAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPLEMENTAÇÃO PELO FUNDO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. ATO ADMINISTRATIVO EM CONFORMIDADE COM A LEI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidoras públicas municipais, integrantes da carreira de enfermagem, visando à incorporação do piso salarial nacional previsto na Lei nº 14.434/2022 diretamente no vencimento básico inicial da carreira, com efeitos nas demais faixas do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Município de Juazeiro/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional da enfermagem deve ser implementado obrigatoriamente no vencimento básico inicial do cargo público, com reflexos automáticos nas demais classes do PCCR municipal; e (ii) verificar se o pagamento por meio de verba complementar, instituída por lei municipal e limitada à assistência financeira da União, viola direito líquido e certo das impetrantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O piso salarial instituído pela Lei nº 14.434/2022 foi objeto de controle de constitucionalidade na ADI 7222/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal fixou que o valor mínimo se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, incluindo vantagens fixas, gerais e permanentes. 4. O STF condicionou a obrigatoriedade de implementação do piso pelos Municípios à existência de assistência financeira complementar da União, nos termos da EC nº 127/2022 e da Lei nº 14.581/2023, limitando os efeitos ao repasse efetivo de recursos federais. 5. A Lei Municipal nº 3.145/2023 criou a verba denominada “Complemento do Piso Nacional”, especificamente para adequar os vencimentos ao valor mínimo estipulado na legislação federal, sem alterar a estrutura do PCCR e em consonância com a modulação de efeitos da ADI 7222/DF. 6. A pretensão de incorporação do piso no vencimento básico inicial resultaria em reajuste automático das demais faixas da carreira, implicando aumento de vencimentos por via judicial, o que é vedado pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 7. A comparação feita pelas apelantes com o piso de outras categorias, como Agentes Comunitários de Saúde, não é suficiente para configurar violação ao princípio da isonomia, dada a existência de regimes jurídicos distintos e previsão legal específica para cada categoria. 8. O alegado erro material quanto ao valor do piso não compromete a fundamentação da sentença, que corretamente considerou a forma de pagamento e não apenas o valor nominal, reconhecendo que o Município cumpre o piso mediante complementação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/2022, refere-se à remuneração global do servidor, englobando vencimento básico e vantagens fixas, gerais e permanentes. 2. A implementação do piso pelos Municípios deve observar os limites da assistência financeira complementar prestada pela União, conforme modulação de efeitos da ADI 7222/DF. 3. É constitucional a instituição, por lei local, de verba complementar específica para alcançar o piso nacional, sem necessidade de sua incorporação ao vencimento básico inicial da carreira. 4. A inclusão do piso no vencimento-base, com efeitos em todo o PCCR, configura aumento de vencimentos vedado ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, V e XIII; art. 198, §§ 14 e 15; EC nº 127/2022; Lei nº 14.434/2022; Lei nº 14.581/2023; Lei Municipal nº 3.145/2023; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7222/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 25.08.2023; STF, ADI nº 7222 MC-Ref-2ºED-6º, j. 19.12.2023, DJe 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013399-89.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA e outros (4) e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator